Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-66.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002227-66.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADÃO DE CARNES SANTO ANTÔNIO LTDA Advogado(s): DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, IVAN BRANDI DA SILVA APELADOS: VALMIR MOTA PEREIRA e MILENA LEITE REIS PEREIRA Advogado(s): FÁBIO GABRIEL DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÕES. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA N. 8000300-65.2021.8.05.0229, REVISIONAL N. 8002021-52.2021.8.05.0229 E RENOVATÓRIA N. 8002227-66.2021.8.05.0229. DOIS CONTRATOS DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TENDO OS APELADOS COMO LOCADORES E O APELANTE COMO LOCATÁRIO, SENDO UM COM VALOR DE ALUGUEL MENSAL DE R$ 4.000,00, A SER CORRIGIDO ANUALMENTE PELO IGPM E OUTRO COM VALOR MENSAL DE ALUGUEL DE R$ 6.000,00, A SER CORRIGIDO DE ACORDO COM O SALÁRIO-MÍNIMO, AMBOS DATADOS DE 5/3/2012, FINDANDO-SE, AMBOS, EM 5/3/2022. CONEXÃO. SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, RENOVATÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E REVISIONAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO CONJUNTO DAS AÇÕES. PEDIDO DE REVISÃO DOS VALORES NA FASE DE CONHECIMENTO, PARA APURAR EVENTUAL CRÉDITO EM SEU FAVOR QUE IMPEDIRIA O DESPEJO. CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COM DATA FINAL JÁ ULTRAPASSADA. RETOMADA DO IMÓVEL DEVIDA, INDEPENDENTE DE ADIMPLEMENTO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO RENOVATÓRIA. NOVO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO FIXADO APENAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA APURAÇÃO DE VALORES DA REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. FIADORES QUE ASSINARAM O CONTRATO ORIGINAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RENOVATÓRIA ART. 71, VI, DA LEI 8.245/1991. PROVA DE QUE O FIADOR DO CONTRATO OU O QUE O SUBSTITUIR NA RENOVAÇÃO ACEITA OS ENCARGOS DA FIANÇA, AUTORIZADO POR SEU CÔNJUGE, SE CASADO FOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. DESPEJO DEVIDO. FIM DO PRAZO CONTRATUAL E EM FACE DA EXTINÇÃO DO FEITO RENOVATÓRIO. MANUTENÇÃO. COBRANÇA. INCONTROVÉRSIA DO REAJUSTE VERBAL DO ALUGUEL PARA R$ 15.000,00 EM 2019 E REDUZIDO VERBALMENTE PARA R$ 12.000,00 EM 2020. CONTROVÉRSIA QUANTO AO NOVO AUMENTO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO AUMENTO ACORDADO. COBRANÇA VIA NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR NOVO VALOR. CONFISSÃO DOS APELADOS DE PAGAMENTO REGULAR DO ÚLTIMO VALOR ACORDADO DE R$ 12.000,00. INADIMPLEMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO PREJUDICADA. REFORMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A ESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA. ABUSIVIDADE DA FIXAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA. FIXAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SEGUNDO CONTRATO, TAMBÉM PELO IGPM. PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTOR DA REVISIONAL. NOVO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO FIXADO APENAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA APURAÇÃO DE VALORES DA REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFISSÃO E INCONTROVÉRSIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO VERBAL DO VALOR CONTRATADO EM 2019 E 2020. REVISÃO DO CONTRATO DEVIDA A PARTIR DE 2021. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002227-66.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante e apelados os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.